Tribunal: TJDFT
Processo: 0734928-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734928-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ZAMMAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR ZAMMAR contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0726277-08.2021.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR (ID 107030759, origem). Nas razões (ID 30352487), narra que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida em Ação Civil Pública na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/90 foi o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Assevera ter ajuizado a ação em Brasília em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, o qual determina que o foro para processar demandas contra pessoa jurídica é o da sua sede. Registra a natureza consumerista da demanda e, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio, não sendo admissível o controle de ofício pelo juiz. Defende, por fim, o direito de ver o processo tramitar onde foi proposto – domicílio da sede do agravado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada a fim de consolidar o Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (competência) não seja contemplada pelo art. 1.015 do CPC, resta evidente a urgência do pleito, o que permite a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. 3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. 4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito, haja vista que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal. O Banco do Brasil tem sua sede nesta capital, evidenciando-se o enquadramento do caso ao disposto no art. 53, III, “a” do CPC. Ademais, trata-se de competência territorial, sendo inviável ao juízo decliná-la de ofício. Presente, outrossim, a urgência, porquanto iminente a remessa dos autos a Ponta Grossa/PR. Assim, eventual provimento do presente agravo de instrumento ensejaria o retorno dos autos à origem, com a possibilidade da prática de atos inúteis pelo juízo da referida comarca, em evidente ofensa aos princípios que regem o processo. Portanto, uma vez presente a probabilidade do direito e a urgência, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo a fim de se evitar atos processuais desnecessários. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator